Tribunal: CARF
Processo: 10580.721061/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721061/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.124 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
HYLLA ZANNELLY DA SILVA BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 31/12/2009
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DECADÊNCIA.
No arbitramento da remuneração dos segurados empregados em obra de
construção civil através do custo unitário básico CUB, embora a competência
do lançamento seja o mês de cálculo, devem ser excluídas as parcelas
alcançadas pela decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de reconhecer a decadência parcial do
lançamento em relação ao período de 8/2004 a 01/2005 na forma do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de Auto de Infração para cobrança das contribuições sociais
devidas pela empresa a terceiros incidentes sobre a mão-de-obra empregada na execução de obra
de construção civil sob responsabilidade de pessoa física – matrícula CEI 50.015.15825/64.
O relatório fiscal encontra-se à fl. 14/17.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 47/49, que foi julgado
procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande/MS às fls.
66/70. Eis a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721061/2010-64
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.124 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721061/2010-64

Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
Ementa:
TÉRMINO DA OBRA. DECADÊNCIA. A comprovação do término da obra poderá ser
efetuada pelo habite-se.
DECADÊNCIA. PRAZO. O prazo decadencial do lançamento de ofício é o previsto no
artigo 173, I do Código Tributário Nacional, ou seja, cinco anos a contar do primeiro dia
seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Tendo o lançamento sido
efetuado antes de transcorrido o prazo decadencial, não deve ser reconhecida a
decadência.
Dessa decisão foi dado ciência ao autuado que, inconformado, apresentou o
recurso voluntário de fls. 74/76.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
A contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 28/10/14 (fl. 75) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 25/11/14 (fl. 77). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Com já anunciado, trata-se de lançamento para cobrança das contribuições
incidentes sobre a mão-de-obra empregada na execução de obra de construção civil sob
responsabilidade de pessoa física concernente à matrícula CEI 50.015.15825/64, aferidas
indiretamente com base no CUB – Custo Unitário Básico na competência de dezembro de 2009.
Registe-se que a análise adiante promovida será comum aos processos
10580.721058/2010-43, 10580.721060/2010-10 e 10580.721061/2010-64, julgados nesta mesma
sessão, observando-se, por óbvio, as particularidades de cada caso, notadamente em relação ao
valor e ao tipo da exação.
Em seu recurso, o sujeito passivo traz argumentos voltados à decadência.
Sustentou que a obra em questão teria se iniciado em 19/7/04, tendo sua conclusão operada ainda
no mesmo ano e, assim sendo, segundo sua ótica, o Fisco teria até o dia 31/12/2009 para efetuar
o lançamento, o que só teria ocorrido em 9/2/10. Ao final, pugnou pelo cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Isto porque, a decisão recorrida, ao determinar o termo a quo do quinquídio legal,
forte no § 4o do artigo 150 do CTN, considerou como sendo o dia 20/6/05, data do “Habite-se”
relativo à área objeto do lançamento em questão. Nesse ponto, cumpre destacar que embora a
decisão recorria tenha efetivamente reconhecido a existência de pagamento antecipado 1, levou à
sua ementa, infiro que de forma equivocada, a fixação da decadência com arrimo no inciso I do
artigo 173 do CTN.
Pois bem !

1 fragmento do voto: Como houve pagamento antecipado, a decadência ocorreu em 20/06/2010, 5 anos após a
ocorrência do fato gerador, que, no caso, é contado a partir da emissão do habite-se.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.124 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721061/2010-64

A temática da decadência no âmbito das obras de construção civil vinha
especificada no artigo 390 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, nos seguintes termos:
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua total
conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos seguintes
documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja contemporâneo do
fato a comprovar, considerando-se como data do início da obra o mês de emissão do
documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra como local
de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada com
órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro
equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela
RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de, no
mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria
à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual conste a
discriminação do imóvel, com endereço e área;
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.124 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721061/2010-64

IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no Crea.
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser anexadas à
DISO.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área do imóvel.
Note-se da dicção acima, que a decadência, nesses casos, deve ser sempre
suscitada por parte do sujeito passivo, a quem competirá indicar, por meio dos documentos lá
estabelecidos, a data do início e do fim da obra em período decadente.
Em seu recurso, sustenta a contribuinte que o término da obra teria se dado ao
final de 2004 e que, com isso, o Fisco teria ate o final de 2009 para efetuar o lançamento.
Todavia, o sujeito passivo não trouxe qualquer elemento que viesse a corroborar sua afirmação,
já que o “Habite-se” constante dos autos, que seria um dos documentos hábeis a comprovar o
término da obra em período decadente, a ensejar a decadência total do lançamento, teria sido
emitido em 20/6/05, há menos de 5 anos da ciência do lançamento.
Nesse rumo, em não havendo prova do término da obra em período decadente,
seja pela não apresentação de qualquer dos documentos previstos nos §§ 3o, 4o ou 6o do artigo
acima citado, seja por meio de qualquer outro que tendesse a demonstrar tal fato, tenho que não
há que se falar em decadência total do lançamento, de modo a aquiescer com pleito de
cancelamento do débito fiscal.
Todavia, a julgar pela data do início da obra que constou do próprio ARO - Aviso
de Regularização de Obras acostado a estes autos com sendo 19/7/2004, data de emissão do
Alvará de Licença no 11196, e a do seu término como sendo 20/6/05, data de emissão do
“Habite-se”, e a considerar a ciência do lançamento em 09/02/2010 e o reconhecimento, já pela
primeira instância de julgamento, da existência de pagamento antecipado, penso que a
decadência, neste caso, deva ser reconhecida apenas parcialmente, notadamente em relação ao
período de 8/2004 a 01/2005. É dizer, 6 meses de um total de 11 de duração da obra, o que
representa aproximadamente 54,5% do valor da remuneração da mão-de-obra total da obra.
Dt início: 19/7/2004.
Dt término: 20/6/2005.
Período NÃO decadente: 5 meses => meses de 02/2005 a 06/2005 – inciso IV do
art. 374 da IN RFB 971/2009; e
Período decadente: 6 meses => meses de 08/2004 a 01/2005 - – inciso V do art.
374 da IN RFB 971/2009;
Com isso, tenho que os lançamentos devam ser retificados para que passem a
constar os valores adiante retratados, acrescidos dos correspondentes juros Selic e multa de
ofício, na forma do previsto no artigo 374 da IN RFB no 971/09, verbis:
Art. 374. Na regularização de obra de construção civil, cuja execução tenha ocorrido
parte em período decadencial e parte em período não-decadencial serão devidas
contribuições sociais sobre a remuneração de mão-de-obra correspondente à área
executada em período não-decadente, considerando-se, para efeito de enquadramento, a
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.124 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721061/2010-64

área total do projeto, submetida, quando for o caso, à aplicação dos redutores previstos
no art. 357, observado o disposto no art. 390.
Parágrafo único. No cálculo da remuneração correspondente a área a regularizar relativa
ao período não-decadencial, serão observados os seguintes procedimentos:
I - a remuneração relativa à área total do projeto submetida, se for o caso, à aplicação de
redutores, será calculada com base na sistemática de cálculo prevista no art. 359;
II - a remuneração da mão-de-obra total relativa ao período não-decadencial será o
resultado da multiplicação da remuneração relativa à área total do projeto, obtida
conforme disposto no inciso I, pelo percentual não decadente calculado a partir da
equação: percentual não decadente = 1 - (número de meses decadentes / número de
meses de execução da obra);
III - da remuneração da mão-de-obra total relativa a período não-decadencial, calculada
com base no disposto no inciso II, serão deduzidas as remunerações correspondentes
aos recolhimentos efetuados em período não-decadencial, se houver, na forma dos arts.
353 a 356;
IV - o número de meses do período não-decadencial (MND), a que se refere o inciso II,
corresponderá ao número de meses compreendidos entre o início do período não-
decadencial e o mês de conclusão da obra, inclusive
V - o número total de meses de execução da obra (NT), a que se refere o inciso II,
corresponde à soma do número de meses do período não-decadencial (MND), conforme
definido no inciso IV, com o número de meses do período decadencial a partir do início
da obra comprovado na forma prevista no § 2o do art. 390;
VI - a remuneração correspondente aos recolhimentos com vinculação inequívoca à
obra, efetuados em período não-decadencial, será deduzida da RMT, observando-se os
critérios previstos nos arts. 353 a 356;
VII - a área correspondente ao percentual decadente, será considerada área
regularizada.
valor dos CT
processo
DEBCAD
contribuição
* Rem MO
** Rem NÃO decadente
não dec/matido
lançado
exonerado
10580.721058/2010-43
37.263.372-2
empresa - 23%
121.885,12
55.402,33
12.742,54
24.837,84
12.095,30
10580.721060/2010-10
37.263.373-0
segurados - 8%
121.885,12
55.402,33
4.432,19
8.639,25
4.207,06
10580.721061/2010-64
37.263.374-9
terceiros - 5,8%
121.885,12
55.402,33
3.213,33
6.263,45
3.050,12
* Remuneração sem a redução daquela correspondente aos recolhimentos do período decadente - R$ 13.894,52
** Calculada n/f do inciso II do art. 374 da IN RFB no 971/2009
Forte no exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, a fim de
reconhecer a decadência parcial do lançamento na forma do quadro acima.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.124 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721061/2010-64

Fl. 86
DF CARF MF
Original